Tribunal: CARF
Processo: 18186.011346/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.011346/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MARIA LUIZA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa quando desatendida a legislação de regência, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover a respectiva glosa sem a audiência
do contribuinte.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.011346/2008-33
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011346/2008-33

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 10.760,55, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 62.626,23, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.568,27 (fls. 65/68).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-41.383, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 118/122):
Contra o contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 61/64), referente ao exercício 2004, ano-
calendário 2003, o qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

4.568,27
Multa de Oficio (passível de redução)

3 426,20
Juros de Mora (cálculo válido até 29/08/2008)

2.766,08
Valor do Crédito Tributário Apurado

10.760,55
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$ 62.626,23, por falta de atendimento
intimação fiscal.
Em sua impugnação tempestiva de fls. 1/8, apresentada por procurador constituído (fl.
10), e aditada pelo documento de fl. 74, alega, em síntese, que:
- a autuação não merece prosperar porque as despesas deduzidas pela impugnante são
efetivamente dedutíveis da base de cálculo do IRPF;
- as despesas médicas incorridas e deduzidas pela impugnante, conforme declaração de
ajuste anual, monta o total de R$ 62.636,23, conforme relacionadas no quadro de fls.
2/7;
- tais despesas, consoante se comprova com as cópias de relatórios de reembolso
enviados pelo plano de saúde, foram incorridas no ano-calendário 2003 para tratamento
de sua mãe, então com 72 anos de idade e acometida de grave doença.
Pede o cancelamento integral da notificação de lançamento.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 06/10/2010 (fls. 125), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 04/11/2010, recurso voluntário (fls. 128/131), informando,
preliminarmente, que quando da intimação da decisão a guia DARF para pagamento já se
encontrava vencida e, no mérito, que utilizou as despesas médicas para tratamento de sua mãe
que consta como sua beneficiária para fins previdenciários, gozando de toas as condições para
caracterizar-se como sua dependente perante o imposto de renda, levando-se em conta que os
rendimentos por ela auferidos no exercício de 2004 não excederam o limite legal, e que por mero
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011346/2008-33

equívoco deixou de incluí-la como dependente em sua declaração de ajuste, incorrendo em erro
de fato, ao teor do art. 149, III, do CTN, calhando a revisão de ofício de lançamento de forma a
incluí-la como sua dependente na DAA/2004.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 132/149.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Quanto a alegação preliminar acerca do recebimento para pagamento de guia
DARF vencida quando da intimação da decisão recorrida, nada a prover, porquanto o
recolhimento de tributos administrados pela RFB deverá ser precedido de atualização a ocorrer
no mês do efetivo pagamento, nos moldes previstos na legislação de regência.
Alia-se o fato de que a Recorrente optou em apresentar recurso voluntário,
restando assim suspensa a exigibilidade do crédito tributário exigido até o deslinde do trâmite
recursal, segundo o art. 151, III do CTN, importando em afirmar que o recebimento da intimação
com DARF desatualizado, não lhe trouxe nenhum prejuízo.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas – do pedido de
retificação da declaração de ajuste:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médicas realizadas por sua mãe, Sra. Maria Apparecida Lindstron
(dependente não declarada), no valor de R$ 62.626.23, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
mediante retificação da DAA/2004, para inclusão da aludida dependente.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 118/122)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 65/68), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em afirmar acerca da existência
de erro no preenchimento da DAA, requerendo a retificação da declaração de ajuste para
inclusão de sua mãe como dependente de forma a poder beneficiar-se da dedução das despesas
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011346/2008-33

médicas por ela realizadas, além de não demonstrar como lhe competia a efetividade dos
dispêndios, inexistindo nos autos qualquer indicação ou comprovação de que tenha de fato
arcado com os respectivos pagamentos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 120/122),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A contribuinte pleiteou em sua DIRPF/2004, o montante de R$ 62.626,23 de despesas
médicas, totalmente glosadas pela autoridade fiscal por falta de atendimento à
intimação. Tais despesas dizem respeito à Dzik - Serviços Médicos SC Ltda (R$
250,00), Hospital Sírio Libanês (R$ 55.290,06), Sul América Seguro Saúde S/A (R$
7.051,17) e Diagnósticos da América S/A (R$ 35,00).
Na impugnação, juntou os documentos de fls. 2/60 e 72/111, alegando que as despesas
médicas foram incorridas para o tratamento de sua mãe.
As notas fiscais da Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, os
recibos do Hospital São Luiz, da Clínica Blucher SC Ltda, da Tabacow e Pasquali
Serviços Médicos SC Ltda, da São Paulo Serviços Médicos de Anestesia SC Ltda,
relatórios médicos, de profissionais da área médica, demonstrativos de reembolso do
Sul América Seguro Saúde S/A, informam como beneficiária do tratamento a Sra Maria
Apparecida Lindstron que, apesar de ser mãe da contribuinte, não foi relacionada
como sua dependente na DIRPF/2004, conforme pesquisa efetuada ao sistema
interno da Receita Federal.
Como a contribuinte não relacionou a mãe como dependente, não declarou seus
bens e nem informou os rendimentos recebidos por ela do INSS, incabível
considerar quaisquer despesas médicas pleiteadas na DIRPF/2004 a ela relativos,
de modo que deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Quanto ao documento de fl. 14, que trata da cópia da folha 60 da Carteira Profissional,
onde consta inscrição da dependente Maria Apparecida Lindstron, na qualidade de mãe,
efetuada pelo INSS, é de se esclarecer que tal documento não serve como prova da
relação de dependência para fins tributários.
Corroborando o acima exposto, abaixo transcrevo as orientações contidas no Manual de
Perguntas e Respostas - IRPF/2004, elaborado pela Receita Federal:
DEPENDENTE PELA LEI PREVIDENCIÁRIA
312 - A pessoa qualificada como "dependente" pelas leis previdenciárias tem a
mesma qualificação na legislação do imposto sobre a renda?
Não. O contribuinte deve observar o disposto nas leis tributárias no que concerne
as condições para a qualificação de dependência.
(...)
Além do mais, em que pese a difícil condição de saúde da mãe da contribuinte, não há
qualquer menção na impugnação quanto à forma como teriam sido efetuados os
pagamentos aos prestadores dos serviços cujos recibos e notas fiscais foram juntados
aos autos, isto é, não houve a comprovação do efetivo desembolso por parte da
contribuinte, o que poderia ter sido feito com a cópia dos cheques nominativos,
transferências bancárias, extratos bancários constando saques de valor e data
compatíveis com os recibos médicos, etc.
Portando, desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de passagem,
considerando que as despesas médicas deverão se referir aos tratamentos do próprio contribuinte
e de seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência, sendo certo que a Sra.
Maria Apparecida Lindstron não está relacionada como sua dependente na DAA/2004,
conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida, portanto fora do espectro de incidência e
fruição do benefício fiscal, calhando aqui a interpretação literal da norma tributária, ao teor do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011346/2008-33

art. 111, II do CTN, além de não comprovados os efetivos desembolsos por parte da Recorrente
– correta é ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento, por falta de
cumprimento dos requisitos contidos no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que importou no imposto
suplementar de R$ 4.568,27, mais acréscimos legais a ser apurados na data do efetivo
pagamento.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2004 para inclusão de sua mãe como
dependente e lançamento de despesas médicas com ela realizadas, não há como conhecer do
pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas
correções e inclusões.
Ademais, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de
ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital